Tribunal: TJDFT
Processo: 0700755-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE DETERMINOU A CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA DO AGRAVADO. RESTABELECIMENTO E RESTITUIÇÃO DOS PROVENTOS. CONSECTÁRIO LÓGICO.
1. O restabelecimento e restituição do pagamento dos proventos de aposentadoria devidos ao recorrido revela-se consectário lógico da sentença que reconheceu a nulidade da decisão proferida no processo administrativo disciplinar que culminou na imposição da referida penalidade.
2. O reconhecimento da nulidade da decisão proferida no processo administrativo disciplinar afasta a legalidade da suspensão dos pagamentos dos proventos de aposentadoria devidos ao recorrido, e a manutenção da suspensão do adimplemento das referidas verbas configuraria enriquecimento sem causa da Administração Pública, mormente após ter sido determinado o arquivamento do mencionado processo administrativo com fulcro no reconhecimento da prescrição (art. 207, II, da LC no 840/2011).
3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.